Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-89.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC/2015 - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 4o E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N. 20.910/1932 – SENTENÇA SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA – TRÂNSITO EM JULGADO A PARTIR DO REEXAME – PRESCRIÇÃO - TEMA ENFRENTADO NO ACÓRDÃO RESCIDENDO – CONCLUSÃO DIVERSA DA NORMA DE REGÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO QUINQUÍDIO PRESCRICIONAL – NÃO RETORNO DA FLUÊNCIA LUSTRO PRESCRITIVO ATÉ AJUZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL – TEMA 529/STJ – TERMO A QUO – DATA DO PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição não produz efeitos, senão, após a sua confirmação pelo respectivo Tribunal de Justiça.
Segundo o entendimento consolidado no STJ, matéria de ordem pública não se vê alcançada pelos óbices do julgamento extra petita, e a sua explicitação, de ofício, em reexame necessário, não importa reformatio in pejus contra a Fazenda Pública, e, tampouco, ofende o princípio da inércia da jurisdição (AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.10.2014; REsp 1781992/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019).
Logo, tem-se que o prazo para a propositura de eventual ação rescisória corre a partir do trânsito em julgado do Reexame, ainda que não interposto recurso pela parte contrária ao Ente Fazendário, sobretudo, se fundada na violação manifesta da norma jurídica atinente à questão de ordem pública.
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo passível, inclusive, de reconhecimento de ofício pelo julgador.
Segundo prescreve o artigo 4o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, e, “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011583-89.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO), SHEILA SEBALHOS SANTANA - CPF: 967.568.701-06 (AUTOR), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020